Tribunal: TCU
Processo: 018.361/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame contra acórdão que aplicou multa aos recorrentes em razão de irregularidades identificadas auditoria de conformidade realizada em contrato celebrado para a aquisição de trens elétricos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os Pedidos de Reexame interpostos contra o Acórdão 2672/2017-TCU-Plenário , Min. Relator Augusto Sherman Cavalcanti, por meio do qual o Tribunal aplicou-lhes multas com base no art. 58 da Lei 8.443/1992; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos Pedidos de Reexame interpostos pelos Srs. Roberto Costa de Souza Leal, Rossinélio Lopes da Fonte, Sérgio Lopes, Nara Eni Pacheco de Siqueira, Antônio Gonçalves de Lima Filho, Nilo Eduardo Moreira da Silva, Turiano Moss Barroso, Eduardo Ogando Rivas e Ricardo Cezar Britto Lopes contra o Acórdão 2672/2017-TCU-Plenário e dar-lhes provimento para afastar as multas que lhes foram aplicadas por meio dos itens 9.3, 9.4 e 9.6 da decisão recorrida; 9.2. conhecer dos pedidos de reexame interpostos pelos Srs. Frederico Pires da Silva e Pedro Gherardi Neto para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.3. dar ciência desta deliberação aos recorrentes, à CBTU e aos demais interessados.